Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de crimes relacionados à violência doméstica, as declarações prestadas pela vítima possuem especial relevo, especialmente quando coerentes e corroboradas de forma firme e coesa com as demais provas existentes nos autos.

2. Recurso desprovido.